Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710417-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSIMERI BARCELLOS CALHEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF no bojo da ação de cumprimento de sentença n. 0708274-51.2021.8.07.0018, na qual se pleiteia a expedição de precatório no valor de R$ 67.604,09 (sessenta e sete mil, seiscentos e quatro reais e nove centavos), além da RPV devida a título de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a impugnação oferecida pela Fazenda Pública, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação de ID 113803142, oriunda do Distrito Federal, em face do cumprimento de sentença, apresentado por Rosimeri Barcellos Calheiros, o qual pleiteia o pagamento do montante de R$ 74.364,50 (setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), relativo ao pagamento retroativo a título de incorporação de quintos e décimos, sendo o importe de R$ 6.760,41 (seis mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e um centavos) referente aos honorários sucumbenciais previstos da Súmula no 345, do Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, sustenta que a parte requerente incluiu a verba de honorários sucumbenciais relativos aos da Súmula no 345, do Superior Tribunal de Justiça, sem a fixação do Juízo. A parte requerente apresentou réplica, rechaçando os valores apresentados a título de excesso de execução. Com relação ao percentual de honorários sucumbenciais, cumpre informar que a Súmula no 345, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.” No caso em tela, a requerente apresentou cumprimento individual de sentença coletiva, enquadrando-se na hipótese da Súmula no 345, do Superior Tribunal de Justiça. Logo, será devido o percentual de 10% sobre a importância homologada a título de honorários sucumbenciais baseado na Súmula 345, do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em destaque de tal montante da execução. Assim, REJEITO a impugnação de ID 113803142 e homologo os valores apresentados na planilha de ID 106860256 apresentada pela requerente no importe de R$ 74.364,50 (setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). Condeno o Distrito Federal em 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais sobre o excesso alegado, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Em face do disposto no artigo 85, § 3o, do CPC, bem como diante da redação da Súmula 345 do STJ, cabem honorários advocatícios sobre o valor a ser homologado no cumprimento individual de sentença coletiva. Defiro o decote dos honorários contratuais requerido pela parte exequente no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total do crédito, conforme contratos identificados pela ID no 106860257. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 10 de novembro de 2021: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de ROSIMERI BARCELLOS CALHEIROS, inscrita no CPF sob o no 185.921.711-72, devidamente representado por RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04.252.220/0001-63, OAB-DF 711/01 R.S., no montante de R$ 67.604,09 (sessenta e sete mil, seiscentos e quatro reais e nove centavos), desse valor haverá o decote correspondente a 10% (dez por cento), referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID: 106860257, os quais serão pagos à sociedade de advogados acima mencionada; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04.252.220/0001-63, OAB/DF 1.354, no montante de R$ 6.760,41 (seis mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e um centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do precatório. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2022 20:20:16. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito” Em suas razões, o ente agravante requer o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença porque “a parte exequente apresentou cálculo que não se adequa ao título executivo”, ensejando sua condenação em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Pleiteia também a “excluir a condenação do ente público em honorários sucumbenciais em virtude da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”. Para tanto, afirma: “A parte exequente desde logo os incluiu no requerimento de cumprimento, enquanto o ente público, por não haver até então condenação ao seu pagamento, impugnou a cobrança sem prévia decisão judicial. Na verdade, o DF é que foi o vitorioso na impugnação. No momento em que foi protocolado o requerimento de cumprimento, a condenação aos honorários previstos na súmula 345 do STJ inexistia, não havendo título jurídico para sua inclusão em cálculo exequendo. Apenas com a decisão agravada surgiu o direito à sua percepção. (...) Entretanto, mesmo que se considere que o ente público sucumbiu, o que se admite apenas para argumentar, deve ser excluída a condenação do DF em honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, pois a legislação processual civil não prevê tal verba nesta hipótese". É o relatório. DECIDO. Consultando os autos originais, verifico se tratar de execução individual de sentença coletiva, proposta pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO nos autos n. 0011249-34.2014.8.07.0018 (ID 106861545 e 106861546). A decisão ID 107327207 recebeu o cumprimento de sentença com a seguinte observação: “Ressalto, desde logo, que decidirei as questões atinentes aos honorários advocatícios quando da homologação do valor apurado nos autos em epígrafe”. Após, o Distrito Federal apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença ID 113803142, impugnando especificamente a incidência dos honorários advocatícios. Daí o proferimento da decisão impugnada, que se utilizou da Súmula n. 345 do STJ e do art. 85, §3o, do CPC para manter o pagamento dos honorários. Insatisfeito, o Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento defendendo a não incidência dos honorários em observância à Súmula n. 519 do STJ e do REsp 1373438/RS, julgado como representativo de controvérsia em 17/06/2014. Além disso, cita jurisprudência deste Tribunal de Justiça e requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para suspender a tramitação do feito originário. A Corte Especial do STJ estabeleceu a tese de que o CPC/15 não afasta a incidência da Súmula n. 345 do STJ, que foi editada para solucionar as querelas acerca de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença decorrentes de ações coletivas. Ao julgar o tema 973 dos recursos repetitivos, firmou-se no STJ o seguinte enunciado de tese: “O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”. A propósito, cito a integralidade da ementa do julgamento, utilizando-me de suas razões de decidir (“ratio decidendi”): PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997. 3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente – a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução –, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. Portanto, julgo ser aplicável ao caso o entendimento consolidado pelo tema 973 do STJ (RESP n. 1.648.238/RS), no sentido de ser devida a condenação em honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença oriundos de ações coletivas, ainda que não impugnados. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, conforme o que diz o art. 932, IV, b, do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador